Tribunal: TJMT
Processo: 1075379-81.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1075379-81.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL MIRANDA DOS SANTOS - CPF: 063.497.511-08 (APELANTE), VINICIUS KLOCK SCALZITTI - CPF: 046.068.701-84 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA APÓS DESISTÊNCIA DE MATRÍCULA. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a inexistência de débito e a inexigibilidade da cobrança realizada por instituição de ensino superior, mas rejeitou os pedidos de indenização por danos morais e aplicação de multa por descumprimento da tutela antecipada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança indevida, mesmo após a concessão de tutela de urgência, configura dano moral indenizável; e (ii) saber se é cabível a aplicação de multa por descumprimento da decisão liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O autor não formalizou vínculo contratual com a instituição de ensino, inexistindo contrato assinado ou matrícula efetivada.
5. A instituição manteve as cobranças por meio da plataforma “PagueFácil” e contatos eletrônicos, mesmo após ordem judicial para cessação imediata.

6. As cobranças indevidas e a insistência da ré em não cumprir a decisão judicial excedem o mero aborrecimento e configuram violação aos direitos da personalidade.

7. O dano moral é presumido e não depende da comprovação de prejuízo concreto.

8. Restando comprovado o descumprimento da tutela de urgência, é cabível a imposição da multa fixada na decisão liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível provida.

Tese de julgamento: “1. A cobrança indevida de valores após a concessão de tutela de urgência, em situação de inexistência de vínculo contratual, configura dano moral. 2. O descumprimento da ordem judicial que determina a cessação das cobranças autoriza a aplicação da multa estabelecida na decisão liminar.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º; 536, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: não mencionada no acórdão.

R E L A T Ó R I O

Exma

sra
desembargadora
anglizey

solivan
de oliveira

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação cível
interpost
a
por RAFAEL MIRANDA DOS SANTOS em face d
a sentença do juízo da 9ª Vara Cível de Cuiabá que, nos autos de ação d
eclaratória de
i
nexigibilidade de
d
ébito c/c
i
ndenização por
da
nos
m
orais
ajuizada em
desfavor de IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA, julgou parcialmente procedente
a pretensão autoral
,
declarando a
inexistência dos débitos discutidos nos autos, reconhecendo
, ainda,
a inexigibilidade da cobrança promovida pela ré.

Na mesma ocasião, condenou-se a
requerida
ao pagamento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios, os quais foram arbitrados no valor fixo de R$ 1.500,00
(CPC –
§§ 2º e 8º do art. 85
).
Restou indeferido o pedido de indenização por danos morais, bem como a aplicação de multa por suposto descumprimento da tutela deferida, por ausência, segundo entendeu o juízo, de elementos suficientes para tanto.

Opostos embargos de declaração tanto pelo autor quanto pela requerida, rejeitados pelas decisões de ids. 302033407 e 302033411.

O apelante alega
que houve descumprimento da ordem judicial por parte da ré, consubstanciado na permanência do seu nome em plataforma de renegociação de dívidas, bem como na reiteração das cobranças, por meio eletrônico, após o deferimento da tutela de urgência.

Assevera que tais condutas configuram ofensa à sua esfera de personalidade, devendo ser reconhecido o dano moral, com arbitramento de indenização compatível, bem como a imposição da multa fixada em decisão judicial, em razão do inadimplemento da obrigação imposta.

A instituição ré apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de descumprimento da ordem judicial e a regularidade das cobranças realizadas, sustentando que não houve negativação formal e que a atuação da empresa se limitou ao exercício regular de direito, sem ofensa a qualquer preceito legal ou judicial.
(id. 302033424).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Exma sra desembargadora anglizey solivan de oliveira

Egrégia Câmara,

O presente recurso visa à reforma parcial da sentença que reconheceu a inexistência do débito imputado a RAFAEL MIRANDA DOS SANTOS, mas deixou de acolher os pedidos de indenização por danos morais e aplicação de multa por descumprimento da medida de urgência.

No caso, o apelante realizou uma pré-matrícula no curso de Graduação em Publicidade e Propaganda junto à IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA, mas, por motivos pessoais, optou pela desistência, tendo informado a decisão à instituição por meio de contato telefônico, conforme registrado em documentos e capturas de tela acostados aos autos.

Apesar da desistência do curso antes da formalização do vínculo contratual, pois não há assinatura de contrato educacional nem comprovação de vínculo acadêmico efetivo, a instituição iniciou a cobrança de valores relativos à matrícula e mensalidades do segundo semestre de 2023. Esses valores, além de serem indevidos, resultaram na inclusão do nome do recorrente na plataforma "Serasa Limpa Nome", o que ocasionou significativo constrangimento.

Foi concedida tutela de urgência, determinando à requerida a exclusão do nome do autor de quaisquer cadastros de inadimplentes e a suspensão das cobranças, sob pena de multa. No entanto, conforme evidenciado pelos documentos anexados, a empresa continuou com a cobrança por meio da plataforma "PagueFácil" e seguiu realizando contatos eletrônicos com evidente caráter de cobrança, mesmo após a decisão liminar.

As trocas de mensagens com a instituição demonstram tentativas infrutíferas de resolver a situação administrativamente, em razão da inércia e do desinteresse da ré em reconhecer a inexistência do vínculo e a improcedência das cobranças.

Mesmo após a determinação judicial, persistiu a prática de cobrança, evidenciando o descaso da requerida em relação à ordem judicial e aos direitos do consumidor.

Tal conduta ultrapassa os limites do mero aborrecimento, pois a insistência em cobrar valores indevidos, originados de vínculo não formalizado, e a promoção da negativação do nome do consumidor, configuram abuso de direito e afronta direta à dignidade da pessoa.

O dano moral, nestes casos, é presumido, decorrendo da violação objetiva dos direitos da personalidade, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto (
in re ipsa
).

Nesse contexto, impõe-se a reforma parcial da sentença para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante este que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Reconheço, ainda, a incidência da multa de R$ 1.000,00, nos termos do art. 536, § 1º do CPC, diante do evidente descumprimento da medida liminar, devidamente comprovado nos autos
, contados do escoamento do prazo fixado para cumprimento da ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025